Tribunal: TJMT
Processo: 1020859-08.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020859-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOATHAN RIOS DA SILVA - CPF: 049.017.633-00 (ADVOGADO), NORONHA CAMINHOES E TRATORES LTDA - ME - CNPJ: 69.606.382/0001-06 (AGRAVADO), ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA - CPF: 428.691.880-72 (AGRAVANTE), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANE MARCONI ZAGO - CPF: 970.126.888-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADES – CITAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA – REVELIA – PRAZOS QUE TRANSCORREM SEM NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DESPROVIDO.

1- A citação foi realizada pelo CPC/73, que tem, como primeira opção de citação, a pelo correio, nos termos do art. 221, I. A intimação pela via de Aviso de Recebimento é meio de intimação pessoal.

2- “
A teor do disposto no art. 322
, do CPC , resta claro que, contra o revel que não tenha patrono constituído nos autos, correrão os prazos independente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório. Nesse sentido, mostra-se desnecessária a intimação do devedor para os fins do art. 475-J do Código de Processo Civil
”. ( Agravo de Instrumento Nº 70065915928 , Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 03/08/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020859-08.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA - ME

AGRAVADO: ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA - ME
contra decisão proferida em Cumprimento De Sentença Em Ação De Reparação De Danos n.º 203/1999, 0001208-61.1999.8.11.0005, Códigos 8096 e 11806303, 1ª Vara cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se indeferiu pleito de nulidade do feito.

A agravante sustenta que,
“ao tempo em que se procedeu a citação colacionada nos autos, não se pode nem ao menos identificar a pessoa recebedora da citação processual que repousa às fls. 130 dos autos principais”.

Declara que
“foi apresentada uma suposta contestação no processo, de forma extemporânea, por um advogado identificado como Nelson Nery. Ocorre que tal causídico NUNCA REPRESENTOU A NORONHA CAMINHÕES, não constando no processo qualquer procuração desta empresa para o causídico”.

Afirma que
“o processo correu sem o total conhecimento desta empresa, a qual nunca pode se manifestar sobre qualquer questão no processo”
e
que
“até mesmo a sentença foi publicada em nome do advogado mencionado, o que gera a total nulidade de todos os atos ocorridos após a prolação da sentença”.

Expõe que
“Não é necessário muito esforço para perceber o equívoco do Magistrado de piso, visto que embora este tenha entendido que ocorreu citação processual com a sentença tendo sido prolatada à revelia, é pacífico na doutrina brasileira que o destinatário do cumprimento de sentença deve ser pessoalmente intimado para cumpri-la”.

Salienta que
“Trata-se de matéria de ordem pública que pode ser alegada em qualquer fase de jurisdição, isso porque, o processo sem citação (ou com citação nula somada à revelia) é juridicamente inexistente em relação ao réu, enquanto situação jurídica apta a produzir ou gerar sentença de mérito. Indiscutivelmente, houve CERCEAMENTO DE DEFESA capaz de ensejar nulidade da sentença por Erro in procedendo”.

Alude que
“a sentença prolatada pelo juízo de piso transitou em julgado, tendo sido encaminhada intimação para pagamento do valor da condenação, porém, tal intimação foi direcionada à empresa que não a Noronha Caminhões, conforme se verifica na certidão de intimação”.

Expõe que
“a) A empresa foi supostamente citada para contestar e, após o prazo para a contestação, um advogado do qual esta empresa nunca teve conhecimento, atravessa petição de contestação nos autos sem juntar qualquer procuração; b) Consta no sistema processual eletrônico (PJE) que o advogado DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - OAB RJ153999-B - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), seria o patrono do executado”.

Relata que
“este também nunca fora patrono deste executado, não possui procuração nos autos para representar a Noronha Caminhões e sequer o Executado tem conhecimento de quem seja este causídico”.

Em suma, requer o deferimento de liminar para que se suspenda atos de constrição e, ao final, o provimento, com a nulidade desde a denunciação à lide ou desde o início do cumprimento de sentença, com abertura de averiguação de fraude processual (id. 109797970).

A liminar foi deferida (id. 111262479).

A parte agravada pede o desprovimento do recurso em contrarrazões (id. 115928470).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA - ME
contra decisão proferida em Cumprimento De Sentença Em Ação De Reparação De Danos n.º 203/1999, 0001208-61.1999.8.11.0005, Códigos 8096 e 11806303, 1ª Vara cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se indeferiu pleito de nulidade do feito.

Acerca da citação da agravante, depreende-se dos autos que fora via AR recebido em 21/02/2000 (id. 41926643, p. 63-processo originário), contendo rubrica no local correspondente ao recebedor.

Em contestação datada de 10/05/2000, subscrita pelo patrono Nelson Nery Costa, OAB/PI 172/96-B, a parte agravante teria apresentado defesa no processo em referência (id. 41926662, p. 08).

Foi certificado em 14/11/2001 que a contestação da agravante teria sido protocolada fora do prazo (id. 41926662, p. 47).

Foi proferida sentença, com condenação da AGCO e da agravante Noronha Caminhões e Tratores em ressarcimento em quantia paga por colheitadeira e compensação por dano moral em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), conforme sentença de 14/10/2002 (id. 41926662, p. 67).

Interpostos recursos de apelação e especial, em que a sentença foi, em sua essência, mantida, houve o trânsito em julgado em 23/05/2006 (id. 41927380, p. 46).

Iniciado o procedimento de liquidação de sentença, foi certificado pelo oficial acerca da citação da agravante, em 19/07/2007:

“
Certifico e dou fé que, diligenciando aos endereços indicados e, precisamente à Avenida Frei Serafim, 3052 – Centro, nesta Capital, e aí sendo, nas formalidades legais, INTIMEI a Executada NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA, na pessoa do Sr. NORONHA FILHO, o qual após leitura e ciente do inteiro teor desta peça judicial, literalmente se negou a assinar o mandado, inclusive a receber cópia da inicial, alegando desconhecimento da referida firma executada, e atualmente ser apenas Diretor Administrativo da NORONHA VEÍCULOS – FORT VEÍCULOS e não da NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA
” (id. 41928003, p. 02).

Não houve manifestação da agravante (id. 41928008, p. 35).

Após anos de tramitação do feito, em que se realizou perícia sobre o valor a ser pago à parte autora, bem como em que se tramitou as defesas pela empresa AGCO, que denunciou a agravante à lide, e que não se defendeu na liquidação e no cumprimento de sentença, mesmo intimada pelo advogado Nelson Nery Costa, sobreveio deferimento de “
penhora dos créditos a serem recebidos pela parte executada NORONHA CAMINHOES E TRATORES LTDA no feito nº 0223624-20.2021.8.06.0001, em tramitação na 25ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza-CE
” (id. 69034960).

Então, compareceu a agravante nos autos, suscitando nulidades, quais sejam de que não teria sido devidamente citada e intimada dos demais atos processuais, além de ter sido indevidamente representada por patronos que não constituiu.

Ao analisar os pleitos, bem como de impenhorabilidade dos créditos, foram proferidas duas decisões que enfrentaram a matéria, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Em petitório de ID. 69181042, o terceiro Joaquim Noronha Mota Filho requer a expedição de ofício para Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda, a fim de esclarecer que qualquer penhora deverá atingir apenas crédito da executada Noronha Caminhões e Tratores Ltda.

Em sequência, a Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda pugna por aclaramento quanto a existência e subsistência da decisão que deferiu a penhora dos Créditos de IPI e o seu respectivo depósito judicial pela MAN em conta judicial vinculada a estes autos e se a ordem de penhora e a determinação de depósito se refere à totalidade dos Créditos de IPI no valor de R$ 2.516.837,20, ou apenas aos Créditos de IPI no valor de R$ 1.516.837,20 que, por força do acordo homologado no processo nº 0223624-20.2021.9.06.0001 da 25ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, se destinaram à Noronha Caminhões (ID. 69312123).

A exequente apresentou manifestação quanto ao petitório de Joaquim Noronha Mota Filho, em postulado de ID. 69686174.

Decido.

O feito trata-se de cumprimento de sentença apresentado por Elizabete Konageski da Silva em desfavor de AGCO do Brasil Comercio e Indústria Ltda e Noronha Caminhões e Tratores Ltda.

Infere-se que, em petitório de ID. 68779022, a exequente informou a existência de um crédito a ser pago para a executada, pugnando pela intimação da pagadora Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda para que procedesse ao depósito da quantia perante este juízo; o pedido foi deferido em ID. 68790926.

Pois bem.

Embora Joaquim Noronha Mota Filho, Volkswagen Caminhões e Onibus Ltda e Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda e Noronha Caminhões e Tratores Ltda, ora executada, tenham entabulado acordo nos autos nº 0223624-20.2021.8.06.0001 da 25ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE (ID. 68779030), dispondo do crédito de R$ 2.516.837,20 (dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte centavos), a título de créditos de IPI e reconhecendo o Joaquim Noronha Mota Filho como detentor de parte dos direitos, autorizando lhe o repasse de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), verifica-se que o título judicial constituído nestes autos, em favor da exequente Elizabete Konageski da Silva, é anterior ao avençado entre as partes, com o conhecimento da parte executada, visto que devidamente citada nos autos (ID. Num. 41926643 - Pág. 63), sendo que, inclusive, a intimação ao cumprimento de sentença foi recebida pelo Sr. Joaquim Noronha Mota Filho, denotando conhecimento dos autos tanto pela Noronha Caminhões e Tratores Ltda, quanto por Joaquim Noronha Mota Filho.

Registra-se que o presente feito transitou em julgado em 23/05/2006 (ID. Num. 41927380 - Pág. 46 enquanto que o acordo foi homologado na data de 26/10/2021 (ID. 68779034) com trânsito em julgado em 28/10/2021 (ID. 69017374).

Salienta-se que “a penhora em créditos do executado é plenamente admissível (RT 646/118 e RJ-TJESP 138/308), considerando-se que todos os seus bens presentes e futuros respondem por suas dívidas, elencando-se os créditos como bens sucessíveis de apreciação econômica.” (PARIZATTO, João Roberto. Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., Editora Edipa, São Paulo, 2016, p. 2.145).

Assim, não é crível reconhecer Joaquim Noronha Mota Filho como terceiro de boa-fé, já que foi sócio majoritário da empresa executada e recebeu a intimação de cumprimento de sentença. Ademais, quanto à executada Noronha Caminhões e Tratores Ltda, mesmo conhecedora da dívida existente, em favor da exequente, praticou atos de disposição de créditos em favor de outrem, indicando, aparentemente, fraude a execução.

Ressalva-se, ainda, que eventual defesa de direito de terceiros deverá ser aventada por meio próprio (art. 374, CPC).

Em razão disso, INDEFIRO o pedido de ID. 69181042, esclarecendo que os efeitos da determinação de ID. 68790926 se estendem a integralidade dos créditos de titularidade da empresa executada Noronha Caminhões e Tratores LTDA na quantia de R$ 2.516.837,20.

Intime-se a Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda para que proceda ao depósito nestes autos, da quantia integral correspondente à executada Noronha Caminhões e Tratores LTDA.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise da exceção de pré-executividade de ID. 69155663.

Intimem-se. Cumpram-se.

Ás providências.”

“Vistos etc.

O petitório de ID. 69155663, trata-se de exceção de pré-executividade com pedido de tutela provisória cautelar, interposta pela parte executada Noronha Caminhões e Tratores Ltda, arguindo, preliminarmente, a indevida penhora de valores percebidos nos autos nº 0223624-20.2021.8.06.0001 e nulidade de intimação; enquanto que no mérito, pleiteou-se pelo reconhecimento de fraude processual e ausência de relação entre a executada e a exequente.

A parte exequente apresentou réplica espontaneamente (ID. 69686174), rechaçando os argumentos despendidos pela executada, pugnando pela rejeição da pré-executividade.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

A presente exceção de pré-executividade não merece prosperar, logo, também não permite o deferimento da liminar pretendida, ante a evidente falta de atendimento dos requisitos.

Pois bem. Cabível repisar o trajeto processual dos autos.

A exequente, ora excepta, Elizabete Konageski da Silva ajuizou ação de ressarcimento de contrato c/c perdas e danos materiais e morais em face de AGCO do Brasil Comércio e Indústria Ltda, que devidamente citada, apresentou contestação com denunciação a lide da empresa Tochpe-Maxion S.A e Noronha Caminhões e Tratores Ltda (ID. Num. 41925887 - Pág. 62/77).

A executada Noronha foi citada pelo correio, conforme AR de ID. Num. 41926643 - Pág. 63.

Foi prolatada sentença parcialmente procedente, à revelia da executada Noronha Caminhões e Tratores Ltda, nos seguintes termos: “rescindindo o contrato em discussão, condenando a ré AGCO do Brasil Comércio e Indústria Ltda e a litis-denunciada Noronha Caminhões e Tratores Ltda a ressarcirem a autora, em rateio, na quantia paga pela colheitadeira devidamente atualizada, sem cobrança dobrada e utilizando-se a cotação da moeda americana do dia do ajuizamento da demanda, além do valor pago a terceiros pelo aluguel de maquinário, multa contratual de 10% sobre o valor do contrato, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. Quanto aos danos morais, pela análise dos acontecimentos, arbitro em R$ 28.000,00.” (ID. Num. 41926662 - Pág. 62-67), transitada em julgado em ID. Num. 41927380 - Pág. 46.

No que tange as alegações preliminares de nulidade da penhora e das intimações, tanto na fase de conhecimento, quanto no cumprimento de sentença, a excepiente alega não ter sido citada e, em consequência, não ter participado do processo. Contudo, repisa-se que, por se tratar de pessoa jurídica, recebeu a citação por correio, nos termos do §2º do art. 248 do CPC (paragrafo único do art. 223 do CPC/1973), não havendo que se falar em nulidade do ato citatório, e em razão de ter permanecido silente, foi decretada a sua revelia, com prazos correndo em cartório, independente de intimação, a partir da publicação do ato decisório em órgão oficial, conforme art. 346 do CPC (art. 322 do CPC/1973); logo, também não persiste a tese de nulidade de penhora, já que é consequência lógica do cumprimento de sentença.

Quanto às teses de mérito, fraude processual e ausência de relação processual, consoante breve relato dos fatos, a relação entre as partes foi devidamente estabelecida em decisão judicial transitada em julgado, que conforme previamente analisada, se encontra livre de máculas.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.”

Pois bem.

Em enfrentamento da matéria, importante salientar que, apesar de a parte agravante dizer que não deveria ter sido citada via AR, pois teria prerrogativa de intimação pessoal.

A citação foi realizada pelo CPC/73, que tem, como primeira opção de citação, a pelo correio, nos termos do art. 221, I:

“Art. 221. A citação far-se-á:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - por edital.

IV - por meio eletrônico, conforme regulado em lei própria.”

A intimação pela via de Aviso de Recebimento é meio de intimação pessoal, e neste sentido, cito precedentes em casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO CONSTANDO ADMOESTAÇÃO DE EXTINÇÃO COM MENÇÃO AO PRAZO (CPC/2015, ART. 485, § 1º). INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. OBSERVÂNCIA DA DUPLA INTIMAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA (...) 2. A extinção do processo por abandono de causa exige a observância de uma dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção,
mediante a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR)
, bem como de seu advogado, via Diário de Justiça. (...)”
(TJ-DF 20160111287432 0003947-68.2015.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 05/04/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2017 . Pág.: 457-477-destaquei).

“PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO. AUTOR QUE NÃO PROMOVE AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIAM. ABANDONO DE CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
. ART. 485, § 1º, DO CPC/15.
AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO
. INTIMAÇÃO DO PATRONO PELA IMPRENSA OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extinção do processo por abandono da causa
depende de intimação pessoal da parte
, estando tal exigência contida em dispositivo específico (art. 485, § 1º, CPC/15),
sendo imprescindível o retorno do aviso de recebimento assinado
.

(...) Ressalte-se que a intimação pessoal deve ser dirigida à parte, uma vez que seu advogado toma conhecimento dos atos processuais pela imprensa oficial (art. 272, CPC). 2. Recurso improvido.”
(TJ-SP 00099514620138260007 SP 0009951-46.2013.8.26.0007, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 11/09/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2017-destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DO RÉU REVEL. NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 513, § 2º DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SERÁ REALIZADA
A INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR
QUE NÃO TENHA PROCURADOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS,
POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO
, PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70075090696, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 27/09/2017).”
(TJ-RS - AI: 70075090696 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 27/09/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/10/2017-destaquei).

Quanto à alegação de que não teria identificado aquele que assinou o Aviso de Recebimento, não merece prosperar.

O AR foi remetido à Rodovia BR 136, Km 08, bairro Santo Antônio, Teresina/PI, e recebido, mediante rubrica, em 21/02/2000 (id. 41926643, p. 63).

Inclusive, no Aditivo nº 04 do contrato social da empresa consta que “
o endereço da Sociedade passará a ser na BR 316 KM 8 em Teresina-PI
”, conforme cláusula primeira (id. 70489855, p. 10), justamente o mesmo lugar que entregue o AR.

Apesar de a agravante dizer que não conhece aquele que assinou o AR, claramente se trata da pessoa de Jaldes Silva Santos, testemunha do 8º aditivo contratual da sociedade empresária, de 30/04/2002 (id. 70489855, p. 19). As assinaturas são idênticas, a olho nu.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial sobre a matéria, mesmo que se insista em se desconhecer quem assinou o documento, o que já se esclareceu, “
Não tem cabimento as alegações de que o recebedor da carta de

citação é pessoa estranha ao quadro de funcionários da empresa, a uma porque não passam de suposições desprovidas de comprovação e, a duas, porque o STJ admite a teoria da aparência para considerar válida a citação de pessoa jurídica recebida por preposto da empresa, mesmo que a receba sem fazer nenhuma ressalva quanto à inexistência de poderes para tanto
.” (N.U 1002316-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

Sobre a citação realizada pós trânsito em julgado da sentença, e quando iniciado o procedimento de cumprimento de sentença, foi certificado pelo oficial de justiça, em 19/07/2007, que, “
diligenciando aos endereços indicados e, precisamente à Avenida Frei Serafim, 3052 – Centro, nesta Capital, e aí sendo, nas formalidades legais, INTIMEI a Executada NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA, na pessoa do Sr. NORONHA FILHO, o qual após leitura e ciente do inteiro teor desta peça judicial, literalmente se negou a assinar o mandado, inclusive a receber cópia da inicial, alegando desconhecimento da referida firma executada, e atualmente ser apenas Diretor Administrativo da NORONHA VEÍCULOS – FORT VEÍCULOS e não da NORONHA CAMINHÕES E TRATORES LTDA
” (id. 41928003, p. 02).

Depreende-se dos autos que, “Noronha Filho”, é a pessoa de Joaquim Noronha Mota Filho, que se retirou da empresa agravante, conforme 8º aditivo ao contrato social, de 30/04/2002 (id. 70489855, p. 19). Ou seja, trata-se de pessoa que já foi sócia da empresa e, a despeito de dizer “
desconhecimento da referida firma executada”,
ressalta-se que a intimação foi direcionada justamente a um dos endereços

do grupo ‘Noronha’, qual seja a empresa “J. Noronha Mota e CIA Ltda”, conforme se verifica do endereço da procuração id. 115928480 destes autos.

Mesmo que se considere que haveria irregularidade da intimação pessoal procedida em sede de cumprimento de sentença, não se pode perder de vista que a agravante foi revel, pois citada na fase de conhecimento em 21/02/2000 (id. 41926643, p. 63) pela pessoa de Jaldes Silva Santos, testemunha do 8º aditivo contratual da sociedade empresária, de 30/04/2002 (id. 70489855, p. 19), como já consignado.

Em caso de revelia, no CPC/73, o entendimento é assente de que, “
A teor do disposto no art. 322
, do CPC , resta claro que, contra o revel que não tenha patrono constituído nos autos, correrão os prazos independente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório. Nesse sentido, mostra-se desnecessária a intimação do devedor para os fins do art. 475-J do Código de Processo Civil
”. ( Agravo de Instrumento Nº 70065915928 , Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 03/08/2015). Citei julgado da época, em aplicação ao antigo código.

O ato foi praticado no antigo CPC, que estabelecia, no art. 322, que,
“Contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório”.

O STJ, em julgado do antigo CPC:

“RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC. 1. O artigo 535 do Código de Processo Civil não resta malferido quando o acórdão recorrido utiliza fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.
2. Nos termos do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos atos processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos.
3. Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. 4. Recurso especial improvido.”
(REsp n. 1.241.749/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/9/2011, DJe de 13/10/2011.).

Sobre as alegações de que teria sido indevidamente representada por advogados que não constituiu e nunca a representaram, são irrelevantes, ante a ocorrência de devida e regular citação nos autos, de modo que os atos processuais correram a sua revelia.

O patrono Nelson Nery Costa apresentou mera contestação nos autos e, conforme se retira dos autos, o ato foi considerado intempestivo. Mas a agravante já era revel, pois, devidamente citada, não constituiu advogado nos autos a tempo e modo.

Ressalto a parte agravada demonstrou que o patrono patrocinou a recorrente em outras causas, como a exemplo nos autos 001980017204 e do 0002971-22.1998.8.18.0140, de Teresina (id.115928470, p. 07), o que contradiz o alegado no agravo, de que “
tal causídico NUNCA REPRESENTOU A NORONHA CAMINHÕES”.

Assevero que, mesmo a parte agravante tendo sido revel, quando os prazos transcorrem sem necessidade de sua intimação, o juízo de primeiro grau agiu com excesso de zelo, encaminhando no seu endereço,
Rodovia BR 136, Km 08, bairro Santo Antônio, Teresina/PI,
avisos de recebimento quando à intimação da sentença, entregue em 10/02/2003 (id. 41926662, p. 85), endereço que, como já apontado, está no
Aditivo nº 04 do contrato social da empresa (id. 70489855, p. 10).

O mesmo quanto à intimação para resposta à apelação (id. 41926674, p. 69), recebido em 01/04/2003 e quanto ao início do cumprimento de sentença, recebido em 26/01/2007 (id. 41927993, p. 02), mediantes avisos de recebimento dirigidas ao mesmo endereço supra indicado.

Logo, entendo pela total ausência de vícios de citação da parte agravante, de modo que não existe cerceamento de defesa e irregularidades de representação.

Ante o exposto, revogo a liminar e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022